Tribunal: STF
Processo: AP 1353
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A audiência de instrução desta ação penal foi realizada em 8/5/2024 (eDoc. 72) e, após a apresentação das alegações finais, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 24/6/2024.



    Em 11/7/2024, o juízo da 1ª Vara Criminal de Barueri/SP enviou aos autos requerimento formulado pela Defesa da ré MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA , por meio do qual solicita autorização para sair da comarca de Barueri/SP todas às terças-feiras, para se dirigir ao Brás/SP, com o objetivo de adquirir matéria-prima para a sua atividade profissional de vendedora de alho e temperos caseiros, comprometendo-se a retornar à Barueri/SP até 16h (eDoc.110).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”. 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA, CPF nº 344.212.428-02.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente